Tribunal: TJDFT
Processo: 0758262-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. RISCO VERDE. NÃO URGENTE. DEMORA EXCESSIVA. ESPERA DE UM ANO E SEIS MESES. ENUNCIADO No 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial somente para determinar ao Distrito Federal que realize a consulta em cirurgia geral pleiteada pela autora, observados, contudo, os critérios do sistema de regulação e as pessoas que se encontram na fila em posição precedente à da demandante.
2. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
3. Na hipótese, a recorrente, 42 anos de idade, foi diagnostica com hernia umbilical e mantém quadro de dor constante e incontinência urinária. Dessa forma, foi solicitada pela médica que a atendeu consulta em cirurgia geral para a paciente, uma vez que o tratamento é cirúrgico.
4. Apesar da classificação de risco da recorrente ser verde – não urgente, resta demonstrado que a demora pode prejudicar ainda mais a sua saúde e suprimir a sua qualidade de vida, porquanto sente dor/desconforto, incontinência urinária, ansiedade/depressão e apresenta problemas para realizar atividades usuais.
5. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema precário e lento. Entretanto, frise-se: o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia, e a concretização desse princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado - isonomia material.
6. Conforme o teor do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
7. Desse modo, passados aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses de espera pela paciente e sem a modificação do quadro narrado, faz-se necessário impor ao recorrido, Distrito Federal, que realize a consulta em cirurgia geral.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em favor da recorrente, a consulta em cirurgia geral pleiteada, na rede pública ou privada, nessa última às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
9. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde do DF para cumprimento.